Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712228-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON RICHEL PENHA NERY RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi derrogado pelas inovações acrescidas pelo art. 3o-A do mesmo diploma legal. Assim, ainda que o Ministério Público manifeste, em alegações finais, pedido absolutório do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, com a desclassificação para o art. 28 da mesma Lei, é possível haver decisão condenatória nos termos da denúncia, sem que isso importe ofensa ao sistema acusatório. 2. Inviável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas e de desclassificação para o delito de consumo próprio (art. 28, LAD), na medida em que o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de demonstrar que o réu trazia consigo porções de droga destinadas à difusão ilícita dentro da penitenciária. 3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a desclassificação para a conduta de trazer consigo substância entorpecente, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, bem como não teria havido apreensão de grande quantidade de dinheiro e apetrechos típicos da traficância, como anotações, balança de precisão, faca com resquícios e material para embalar drogas, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) não prospera a versão de que as porções de maconha encontradas eram destinadas ao consumo próprio. Ainda que tenha sido apreendida pequena quantidade da droga, essa circunstância não infirma o intuito da comercialização, sobretudo ao considerar que é incomum a apreensão de grandes quantidades de entorpecente nas penitenciárias, tendo em vista a patente dificuldade de entrada de objetos ilícitos no local, fazendo com que pequenas frações de droga tenham alto valor de comercialização entre os presos. Muito embora não tenha sido apreendido o papel com anotações, relativas a negociações de droga e, citado pelos policiais em seus depoimentos, as demais circunstâncias retratadas reforçam a hipótese de que a substância se destinava à mercancia. Ademais, destaca-se que a condição de usuário não afasta, por si só, a prática da traficância, por ser comum a coexistência das condições de usuário e de traficante, pois, o vício é geralmente sustentado com a venda de entorpecentes. Tenho, pois, que restam suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, sendo descabido o pedido de absolvição por ausência de provas, bem como, de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06 (ID 59010173 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024